Tribunal: TJMT
Processo: 1040910-82.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040910-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MINHA TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.677.019/0001-41 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade da Notificação de Exclusão do Simples Nacional nº 298926/1758/68/2019 e dos atos subsequentes, assegurando à empresa autora o direito ao processamento de sua defesa administrativa, sob fundamento de vício na forma de comunicação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade do procedimento administrativo de exclusão de empresa do Simples Nacional, especialmente quanto à legalidade da notificação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem prévia utilização dos meios ordinários de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos administrativos que resultem em restrição de direitos do contribuinte.

4.

A utilização exclusiva de publicação no Diário Oficial, sem tentativa prévia de intimação pessoal, postal ou eletrônica, configura vício insanável no ato de comunicação.

5.

A ausência de notificação válida impede o exercício do direito de defesa e acarreta prejuízo concreto, evidenciado pelo reconhecimento da intempestividade da impugnação administrativa.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da exclusão do Simples Nacional sem prévia notificação válida do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de contribuinte do Simples Nacional exige notificação prévia válida, realizada preferencialmente por meios ordinários de comunicação.

2.

A ausência de notificação eficaz impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo e os atos dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LC nº 123/2006, art. 17, V; Lei Estadual nº 7.692/2002; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025; TJMT, N.U 1029530-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Minha Terra Materiais para Construção Ltda – EPP, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Notificação de Exclusão do Simples Nacional nº 298926/1758/68/2019, em razão de vício no ato de comunicação, bem como dos atos administrativos subsequentes, especialmente a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação administrativa apresentada pela autora, assegurando-lhe o direito ao regular processamento de sua defesa na esfera administrativa.

O Apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão da empresa do Simples Nacional, argumentando que a medida decorreu da constatação de irregularidades fiscais, consistentes em diferenças na base de cálculo, ausência ou incorreta entrega de declarações (PGDAS-D) e consequente inadimplemento de tributos devidos às Fazendas Públicas .

Aduz que a exclusão observou integralmente os ditames da Lei Complementar nº 123/2006, especialmente o art. 17, inciso V, que veda a permanência no regime simplificado às empresas que possuam débitos tributários cuja exigibilidade não esteja suspensa, sustentando que a Apelada se enquadrava nessa hipótese.

Defende que o termo de exclusão foi regularmente disponibilizado no portal eletrônico competente, sendo possível ao contribuinte acessá-lo, razão pela qual eventual ausência de consulta decorre de desídia da própria parte, não podendo ser invocada em seu benefício.

Ressalta, ainda, que houve prazo suficiente, aproximadamente 75 dias, para regularização da situação ou apresentação de impugnação administrativa, tendo a Apelada permanecido inerte, apresentando defesa apenas após o decurso do prazo legal .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do ato administrativo de exclusão da empresa do Simples Nacional, afastando-se a declaração de nulidade anteriormente proferida.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Notificação de Exclusão do Simples Nacional nº 298926/1758/68/2019.

Consta dos autos que a pessoa jurídica, Minha Terra Materiais para Construção EIRELI, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de ato administrativo que determinou sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional, com efeitos retroativos, bem como à sua consequente reinclusão no referido regime e reabertura de prazo para apresentação de defesa administrativa.

Narrou na inicial que a empresa, atuante no comércio varejista de materiais de construção e regularmente optante pelo Simples Nacional desde 2008, foi excluída do regime por ato da Secretaria de Estado de Fazenda, com efeitos retroativos a 31/12/2017, em razão de suposta pendência fiscal.

Sustentou que somente tomou ciência da exclusão ao tentar emitir guia de recolhimento, ocasião em que verificou a existência da notificação administrativa correspondente, a qual teria sido realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem prévia intimação pessoal ou por outros meios idôneos de comunicação.

Alegou que, ao tomar conhecimento do ato, promoveu a regularização dos débitos apontados e apresentou impugnação administrativa, a qual, todavia, não foi conhecida sob o fundamento de intempestividade, em razão da contagem do prazo a partir da publicação editalícia.

Defendeu que tal forma de intimação violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como as disposições da legislação estadual que disciplinam o processo administrativo tributário, segundo as quais a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admitida quando esgotados os meios ordinários de comunicação.

Regularmente processado o feito, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade do procedimento administrativo e da forma de intimação adotada.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Torno definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida (Id. 24488080) para DECLARAR a nulidade da Notificação de Exclusão do Simples Nacional nº 298926/1758/68/2019, por vício insanável no ato de comunicação, e, por consequência, de todos os atos administrativos dela decorrentes, notadamente a decisão que considerou intempestiva a impugnação da autora (protocolo nº 2310653), assegurando à requerente o direito de ter sua defesa administrativa devidamente processada. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na análise da regularidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional, especialmente no que tange à validade da forma de intimação adotada pela Administração Pública.

Consta dos autos que a empresa apelada, atuante no comércio varejista de materiais de construção, era optante do Simples Nacional desde 01/07/2008, tendo sido excluída do referido regime por ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 31/12/2017, em razão de supostas irregularidades fiscais relacionadas a diferenças na base de cálculo, inconsistências nas declarações PGDAS-D e inadimplemento de tributos.

Verifica-se, ainda, que a exclusão decorreu da Notificação nº 298926/1758/68/2019, cuja ciência ao contribuinte ocorreu exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, datada de 16/05/2019, sem que tenha havido prévia intimação pessoal, postal ou eletrônica, não obstante a existência de cadastro atualizado da empresa junto à SEFAZ, contendo endereço físico, eletrônico e dados do contador responsável.

A empresa somente tomou conhecimento da exclusão quando tentou emitir guia de recolhimento do Simples Nacional, ocasião em que se viu impossibilitada, passando então a diligenciar junto à Administração Fazendária, quando identificou a existência da referida notificação.

Em seguida, promoveu a regularização dos débitos apontados e apresentou impugnação administrativa sob protocolo nº 2310653, a qual não foi conhecida sob o fundamento de intempestividade, uma vez que o prazo foi contado a partir da publicação editalícia.

Diante desse cenário, sustentou a nulidade da notificação e dos atos subsequentes, sob o argumento de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tese acolhida pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito, embora seja legítima a atuação da Administração Tributária no sentido de excluir do Simples Nacional empresas que possuam débitos fiscais não regularizados, tal providência deve observar rigorosamente as garantias constitucionais que regem o processo administrativo, especialmente aquelas previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, restou incontroverso que a intimação da contribuinte foi realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem a prévia utilização dos meios ordinários de comunicação, ainda que plenamente disponíveis.

Nesse contexto, a utilização direta da publicação no Diário Oficial, sem a prévia tentativa de ciência pessoal do contribuinte, configura vício insanável no ato de comunicação, por violação frontal ao devido processo legal, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação do ente apelante de que o termo de exclusão estaria disponível em meio eletrônico e que caberia ao contribuinte acompanhar sua situação fiscal não afasta a irregularidade do procedimento, uma vez que o dever de comunicação eficaz dos atos administrativos que restringem direitos incumbe à Administração Pública, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de suprir eventual deficiência estatal.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL.
SIMPLES

NACIONAL
. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
EXCLUSÃO
DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal para determinar a reinclusão da empresa autora no
Simples

Nacional
, afastando as alegações de decadência e prescrição da CDA nº 2008410.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência na constituição do crédito tributário lançado na CDA nº 2008410; (ii) estabelecer se o crédito tributário encontra-se prescrito; (iii) determinar se a
exclusão
da empresa do
Simples

Nacional
respeitou o devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial em tributos sujeitos ao lançamento por homologação não declarados, sendo considerado o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
4. O crédito tributário foi constituído em 01/03/2006, dentro do prazo decadencial de cinco anos contados dos fatos geradores de 2002 e 2003, não havendo decadência.
5. A execução fiscal foi ajuizada em 28/08/2008 e o despacho citatório foi proferido em 10/09/2008, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, afastando-se a prescrição da pretensão executiva.
6. O excesso de prazo no trâmite de processo administrativo de compensação não configura, por si só, causa de extinção do crédito tributário ou nulidade da CDA, inexistindo previsão legal nesse sentido.
7.
A
exclusão
da empresa do
Simples

Nacional
, ainda que fundamentada em crédito tributário exigível, mostra-se inválida por ausência de prévia notificação e garantia do contraditório, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.
8. A determinação de reinclusão da empresa no
Simples

Nacional
mantém-se válida, com novo fundamento: ausência de regular procedimento administrativo para a
exclusão
, e não mais a suspensão da exigibilidade do crédito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 150, § 4º, 149, II, 151, III, 173, I, 174; LC nº 123/2006, arts. 30, II, e 31, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2066692/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.12.2022 STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1127056/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.10.2021;
TJMT, Ap Cív n. 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025.
(N.U 1041759-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) (destaquei)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXCLUSÃO
DE EMPRESA DO
SIMPLES

NACIONAL
. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de
exclusão
da empresa RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda – ME do regime do
Simples

Nacional
, com a consequente extinção dos créditos tributários lançados com base na
exclusão
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do procedimento administrativo de
exclusão
de empresa do regime do
Simples

Nacional
, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à validade da
notificação
realizada pelo Fisco estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A validade do ato de
exclusão
do
Simples

Nacional
está condicionada à prévia
notificação
do contribuinte, com prazo razoável para manifestação, conforme dispõe o art. 30, II, da LC nº 123/2006.
A Administração Tributária deixou de responder às declarações retificadoras apresentadas pela empresa, prosseguindo com a
exclusão
automática do regime, o que configura afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.
A ausência de
notificação
eficaz inviabiliza o exercício do direito de defesa do contribuinte, implicando a nulidade do ato administrativo e dos lançamentos tributários dele decorrentes.
A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da
exclusão
do
Simples

Nacional
sem observância do devido processo legal, conforme precedentes do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A
exclusão
de empresa do
Simples

Nacional
exige prévia
notificação
válida e fundamentada, com prazo razoável para manifestação do contribuinte.
A inobservância dessa garantia processual configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo de
exclusão
e os lançamentos tributários dele decorrentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; LC nº 123/2006, arts. 30, II, e 31, § 2º; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0024682-25.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/03/2024; TJMT, N.U 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/02/2025.
(N.U 1029530-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Ademais, a consequência prática do vício verificado restou claramente demonstrada nos autos, na medida em que a autora somente teve ciência do ato após o decurso do prazo administrativo, o que culminou no indeferimento de sua impugnação por suposta intempestividade, evidenciando prejuízo concreto ao exercício de seu direito de defesa.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da notificação de exclusão e dos atos subsequentes, assegurando à empresa apelada o direito ao regular processamento de sua defesa na esfera administrativa.

Importante destacar que tal conclusão não impede a Administração Fazendária de promover nova análise da situação fiscal da contribuinte, desde que observadas as garantias legais e constitucionais pertinentes, com a devida ciência do interessado.

Dessarte, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026